Tribunal: TJMT
Processo: 1016123-05.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016123-05.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes de Trânsito, Liberdade Provisória, Prisão em flagrante, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), PAULO VICTOR OLIVEIRA DIAS - CPF: 042.397.521-83 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (IMPETRANTE), MICHELLY MARINHA QUEIROZ CAMILO ARAUJO - CPF: 005.027.381-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Descumprimento de medida protetiva. Embriaguez ao volante. Medidas cautelares alternativas. Concessão parcial da ordem.

I. Caso em exame

Habeas

corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de embriaguez ao volante e descumprimento de medida protetiva, visando desconstituição do ato constritivo com a imposição de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há 3 (três) questões: 1) ameaça a vítima e descumprimento da medida protetiva não comprovadas; 2) inexistência de pressupostos de custódia cautelar; 3) suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

1.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, extraída da gravidade da conduta.

2. As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas.

3. A fiança
“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”
.

4. Se o ato criminoso envolve sentimento de posse/ciúme decorrente de término de relacionamento amoroso, afigura-se pertinente a imposição de medida cautelar de proibição de aproximação da vítima e de seus familiares, por ser proporcional
“às circunstâncias do caso concreto”.

IV. Dispositivo

Ordem concedida parcialmente
para substituir a prisão preventiva
pelas medidas cautelares de fiança, no valor de R$3.036,00 (três mil e trinta e seis reais), correspondente a 2 (três) salários mínimos, e proibição de se aproximar e/ou manter contato com a vítima, testemunhas e seus familiares.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares alternativas quando se mostrarem adequadas e suficientes.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 319, 323, 324, 325, 326, 330, 336; CTB, art. 306; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 190.764/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, p. 23.10.2024;
TJMT, HC nº 1032905-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 10.12.2024, p. 12.12.2024;
STJ, RHC nº 108.638/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.7.5.2019,p.20.5.2019;TRF4, RSE nº 5029338-82.2024.4.04.7100, Rel. Des. Federal Salise Monteiro Sanchotene, j. 6.8.2024, p. 9.8.2024; TJMT, HC nº 175837/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal,j.1º.2.2017,p.7.2.2017;TJDFT, HC nº 0010387-54.2013.8.07.0000, Rel. Des. Mario Machado, j.2.5.2013,p.7.5.2013;TJPA,HCnº0814134-66.2022.8.14.0000, Rel. Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 8.11.2022;TJMG, RESE nº 101531700894-9/001, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 6.9.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
1016123-05.2025.8.11.0000
- COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S):
GABRIEL GONCALVES DOS REIS

PACIENTE(S):
PAULO VICTOR OLIVEIRA DIAS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de PAULO VICTOR OLIVEIRA DIAS contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
,
nos autos de incidente processual (PJe nº 1005504-04.2025.8.11.0004), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de embriaguez ao volante e descumprimento de medida protetiva – art. 306 do CTB e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 - (fls. 100/103 – ID 287626857).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente não teria ameaçado sua ex-companheira, tampouco descumprido medidas protetivas; 2) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 3) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou outorgada liberdade provisória. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares (fls. 4/12 - ID 263026760), com documentos (ID’s 263026760/263038296).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 288111373).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus com pedido de liminar. Prisão em flagrante. Crimes de descumprimento de medidas protetivas e embriaguez ao volante. Prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima. Pedido de revogação da segregação cautelar ou substituição por medidas cautelares alternativas. Liminar parcialmente concedida. Substituição da prisão por medidas cautelares, inclusive a fiança. Recolhimento da fiança. Alvará de soltura expedido e cumprido. Parecer pela concessão parcial da ordem, ratificando a liminar concedida.”
(Antônio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 294992866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa [“histórico de práticas reiteradas de violência doméstica desde 2013”], e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Michelly Marinha Queiroz Camilo Araújo [ex-companheira do paciente].

O risco à integridade psicológica da vítima justifica a segregação cautelar (STJ, AgRg no RHC n. 190.764/DF – Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, p. 23.10.2024; TJMT, HC 1032905-24.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 10.12.2024, p. 12.12.2024). Todavia, os fatos referenciados como habitualidade delitiva foram praticados, em tese, nos anos de 2013, 2022 e 2023, sendo que o paciente não registra condenações definitivas por crimes envolvendo violência doméstica (Sistemas PJe e SEEU).

Além disso, o término da relação amorosa afigura-se recente [três meses], o paciente tem 34 (trinta e quatro) anos, possui endereço certo no distrito da culpa [“Comercial - Rua Simião Arraia, 614 - Perto da Rose Confecção Bairro Centro - Barra do Garças/MT – 78600001”] e ocupação lícita [“vendedor/gerente de frota de caminhão”]. Essas “condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas” (STJ, RHC n. 108.638/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7.5.2019, p. 20.5.2019).

Outrossim, encontra-se preso por crimes passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5º, LXVI da CF/88. Verifica-se, ainda, que o paciente está representado por advogado constituído e declarou trabalhar como gerente de frota de caminhão, com renda estimada em R$3.000,00 (três mil reais), consoante Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório nº 2025.8.105024 (fls. 65/67-ID 193538838).

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326), notadamente porque a fixação “em patamar irrisório acabaria por estimular o infrator a reincidir na prática delituosa” (TRF4 – RSE 5029338-82.2024.4.04.7100 – Relator: Des. Federal Salise Monteiro Sanchotene – j. 6.8.2024 – p. 9.8.2024).

As penas máximas[1] afiguram-se superiores a 4 (quatro) anos (Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CTB, art. 306), razão pela qual o valor poderia ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II). Ponderadas a capacidade financeira do paciente e a potencialidade lesiva da conduta criminosa, mostra-se proporcional a fixação de fiança no valor de R$3.036,00 (três mil e trinta e seis reais), correspondente a 2 (dois) salários mínimos para não comprometer seu próprio sustento e assegurar eventual indenização à vítima (TJMT, HC nº 175837/2016 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal – j. 1º.2.2017, p. 7.2.2017; TJDFT, HC nº 0010387-54.2013.8.07.0000 – Relator: Des. Mario Machado – p. 7.5.2013 – j. 2.5.2013; TJPA, HC 0814134-66.2022.8.14.0000 – Relator: Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior – 8.11.2022), podendo ser parcelada[2] ou recair sobre bem móveis ou imóveis, nos termos do art. 330[3] e 336[4] do CPP.

Noutro giro, o ato criminoso envolve sentimento de posse/ciúme decorrente de término de relacionamento amoroso, razão pela qual a medida cautelar de proibição de aproximação da vítima [Michelly Marinha Queiroz Camilo Araújo] e de seus familiares apresenta-se proporcional “às circunstâncias do caso concreto” (TJMG, RESE 101531700894-9/001 – Relator: Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama – 6.9.2019)”.

Recolhida a fiança em

22.5.2025, lavrado o termo de advertência das medidas cautelares impostas [Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito], expedido o alvará de soltura, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo, visto que inalterado o quadro jurídico-processual.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares de: 1) prestação de fiança no valor de R$3.036,00 (três mil e trinta e seis reais), correspondente a 2 (dois) salários mínimos; 2) proibição de se aproximar e/ou manter contato com a vítima Michelly Marinha Queiroz Camilo Araújo, testemunhas e seus familiares (CPP, art. 319, III e VIII), sob pena de revogação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025